Tribunal: TJDFT
Processo: 0758415-85.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0758415-85.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JANE MARIA DE ANDRADE ARAUJO RECORRIDO: PACAR TRANSPORTES LTDA, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DESPACHO Nada a prover, quanto aos pedidos de IDs 14996834 e 15454563, uma vez que a informação de satisfação da obrigação deve ser dirigida ao Juízo de origem. Assim, certifique a Secretaria o trânsito em julgado do Acórdão.Após, baixem-se à Vara de Origem. Int. Brasília/DF, 6 de abril de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora